Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DE GENITOR. CULPA CONCORRENTE. INCIDÊNCIA. CIRCULAÇÃO DE BICICLETA NA CONTRAMÃO. AGRAVAMENTO DO DANO. PENSIONAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES REDUZIDOS. ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para configurar culpa concorrente da vítima, deve-se comprovar a existência de conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita), bem como o nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso.
2. Conforme inteligência do artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, a circulação de bicicletas deve ocorrer no mesmo sentido de circulação para a via. Apenas excepcionalmente a circulação pode se dar no sentido contrário, necessitando, para tanto, de autorização da autoridade de trânsito e, ainda assim, desde que o trecho seja dotado de ciclofaixa.
3. As circunstâncias específicas do caso demonstram que o fato de o ciclista estar circulando no sentido contrário ao regulamentado para a via contribuiu decisivamente para o agravamento do dano.
4. Nos termos do artigo 945 do Código Civil, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.